Tribunal: TJSP
Processo: 1007230-38.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DECLARATÓRIA – r. sentença de parcial procedência – recurso da ré - preliminares de incompetência do juízo e da inclusão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e da Caixa Econômica Federal rejeitadas - é da Justiça Comum Estadual a competência para julgamento de causa promovida por discente contra instituição de ensino particular e banco, sem discussão quanto às regras do

Ementa:

DECLARATÓRIA – r. sentença de parcial procedência – recurso da ré - preliminares de incompetência do juízo e da inclusão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e da Caixa Econômica Federal rejeitadas - é da Justiça Comum Estadual a competência para julgamento de causa promovida por discente contra instituição de ensino particular e banco, sem discussão quanto às regras do FIES, o que afasta o interesse jurídico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – impossibilidade de inclusão da instituição financeira do polo passivo – mero agente financeiro, sem ingerência no contrato – aluna beneficiária do FIES – transferência de uma instituição de ensino para outra – omissão da ré em validar a transferência – falha na prestação de serviços evidente - art. 14, caput, do CDC - fixação de honorários recursais – sentença mantida – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007230-38.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO, é apelada ISABELA
MARIA BARBOSA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007230-38.2020.8.26.0564 -Voto no 18842 - abo
2
VOTO No: 18842
COMARCA: São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível
APTE. : Associação Educacional Nove de Julho
APDO. : Isabela Maria Barbosa Souza (justiça gratuita)
DECLARATÓRIA r. sentença de parcial procedência
recurso da ré - preliminares de incompetência do juízo e da
inclusão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) e da Caixa Econômica Federal rejeitadas
- é da Justiça Comum Estadual a competência para
julgamento de causa promovida por discente contra
instituição de ensino particular e banco, sem discussão
quanto às regras do FIES, o que afasta o interesse jurídico
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

impossibilidade de inclusão da instituição financeira do
polo passivo mero agente financeiro, sem ingerência no
contrato aluna beneficiária do FIES transferência de
uma instituição de ensino para outra omissão da ré em
validar a transferência falha na prestação de serviços
evidente - art. 14, caput, do CDC - fixação de honorários
recursais sentença mantida recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007230-38.2020.8.26.0564 -Voto no 18842 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 246/248, proferida
pela MM. Juíza de Direito, Dra. Carolina Nabarro Munhoz Rossi, que, nos
autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida
pela apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos. Recorre
a ré e busca a reforma em parte da r. sentença. Recurso regularmente
processado e não respondido (cf. certidão de fls. 278).
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória
ajuizada pela apelada em face da apelante.
Informa a autora, na exordial e em breve síntese, que antes de
ingressar na Universidade da ré, no curso de Medicina, a autora estava
matriculada para o curso de Odontologia junto à Faculdade Chrisfapi, na
cidade de Piripiri-PI, o qual ingressou através do FIES (Financiamento
Estudantil), vinculado à Caixa Econômica Federal, possuindo a seu favor o
deferimento de financiamento na ordem de 91,66%.
Compareceu na Universidade ré, sendo que lhe foi informada
pelo setor administrativo de matrículas que sua transferência seria autorizada,
mas que deveria efetuar o pagamento da matrícula no valor de R$ 7.928,00,
que seria restituído, no percentual acima descrito, quando houvesse a
regularização do FIES junto à Instituição de Ensino.
Ocorre que houve omissão da ré em validar a transferência,
deixando transcorrer o prazo junto ao sistema eletrônico de transferências de
financiamento
estudantil.
Esclarece
que
inexiste
qualquer
pendência
documental da autora. Sofreu danos morais pelo ocorrido.
Requer a procedência da ação.
Tutela antecipada deferida em decisão de fls. 92/93 para
determinar à ré a regularização do FIES, cobrar os valores do financiamento e
abster de realizar a cobrança da mensalidade de forma integral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007230-38.2020.8.26.0564 -Voto no 18842 - abo
4
Regularmente citada, a ré apresentou a contestação às fls.
137/164 asseverando que não houve ato ilícito, inexistindo o dever de
indenizar. Pugna pelo decreto de improcedência da demanda.
Réplica às fls. 219/226.
Sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedentes
os pedidos para confirmar a tutela deferida para regularização do
financiamento estudantil no percentual de 91,66%, conforme o contrato
vigente.
Recorre a ré.
Suscita preliminar para inclusão da caixa Econômica no pólo
passivo da demanda, além de incompetência do Juízo.
Assevera que o único impedimento para aditamento do
financiamento estudantil da apelada não se deu por sua culpa.
Afirma que apenas executa o programa, não possuindo
qualquer ingerência sobre o sistema e procedimentos do FIES e do agente
financeiro.
Noticia que apenas em 11 de maio de 2020, a instituição
financeira liberou o aditamento de transferência, sendo já aceito pela
Universidade.
Entende que por isso não houve qualquer falha na prestação
de serviços por parte da universidade que culminasse na não realização do
aditamento para dar continuidade ao curso.
Acredita que o aditamento da aluna não foi realizado por
problemas encontrados junto FNDE e agente financeiro (CEF).
E que não pode prosperar a decisão judicial que determina
que a Instituição de Ensino regularize o contrato de financiamento, pois foge
de sua competência, o que lhe acarretará prejuízos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007230-38.2020.8.26.0564 -Voto no 18842 - abo
5
Sem recurso da autora, de modo que a matéria afeta aos
danos morais transitou em julgado.
É a síntese do necessário.
O apelo não comporta provimento.
De início deve ser rejeitada as alegações de incompetência do
Juízo Estadual e a necessidade de chamamento do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Caixa Econômica Federal (CEF).
É da Justiça Comum Estadual a competência para julgamento
de causa promovida por discente contra instituição de ensino particular e o
Banco do Brasil, com pedido declaratório de inexigibilidade de débito ou,
alternativamente, obrigação de quitar débito de financiamento estudantil,
cumulada com condenação por danos morais e exclusão do débito em
cadastros de inadimplentes, sem discussão quanto às regras do FIES, o que
afasta o interesse jurídico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação.
Nesse sentido, a orientação do julgado do Eg. STJ, proferido
em sede de conflito de competência, no qual foi reconhecida a ausência de
interesse da União em caso análogo, o que torna desnecessária a remessa
dos autos à Justiça Federal.
Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO, DE ENTIDADE
AUTÁRQUICA OU DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL (ART. 109, I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). SÚMULA N. 150/STJ. 1. "Compete à
Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que
justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou
empresas públicas" (Súmula n. 150/STJ). 2. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg no CC 138.158/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 11/09/2015).
E ainda: CC 149.952/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 26/04/2017 e CC
162477(2018/0314795-0 - 12/12/2018), Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007230-38.2020.8.26.0564 -Voto no 18842 - abo
6
12/12/2018.
No caso, estamos em sede de ação de obrigação de fazer,
cumulada com indenização por danos morais, objetivando o cumprimento de
contrato de financiamento estudantil, não havendo assim, interesse jurídico da
União a ensejar a competência da Justiça Federal, porquanto o pedido limita-
se a esfera privada entre aluno e instituição de ensino.
Igualmente rejeita-se a inclusão da instituição financeira que
figurou apenas e tão somente como representante e agente financeiro do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, autarquia federal
vinculada ao Ministério da Educação que por sua vez é o agente operador do
fundo de financiamento ao estudante de ensino superior FIES.
Esse contrato de financiamento em momento algum foi
questionado ou mesmo apontado qualquer vício apto a torná-lo inválido.
Configura, portanto, ato jurídico perfeito, daí porque não há
razão para responsabilizar a instituição financeira, sendo que as bases da
contratação não foram por ele estabelecidas, que atua mesmo apenas como
agente financeiro, sem qualquer ingerência na relação jurídica entre a
universidade e o aluno.
Preliminares rejeitadas.
No mérito, extrai-se dos autos que a ré apelante cumpriu a
liminar deferida, sendo que os débitos pendentes se encontram suspensos em
sua integralidade. É o que se dessume no petitório de fls. 152.
Cumpre destacar, ademais, que é da própria apelante a
informação de que no dia 11/05/2020, o agente financeiro liberou o aditamento
de transferência, sendo aceito pela mesma recorrente.
Ora, não há como afastar a culpa da ré, porquanto que a
autora teve de se socorrer ao Judiciário para ter os seus lídimos direitos
reconhecidos, fracassada seja a tentativa de solução amigável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007230-38.2020.8.26.0564 -Voto no 18842 - abo
7
Não se trata de obrigação de fazer impossível, pois cumpriu a
liminar outrora concedida.
Nisso reside a culpa da ré apelante, que foi omissa, infringindo
os direitos básicos do consumidor.
Inexiste óbice a tal obrigação contratual.
Incide, “in casu”, o art. 14, caput, do CDC:
“Art.
14
do
C.D.C.-
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos.”
A propósito, transcreva-se excerto da r. sentença:
“Se a instituição de ensino encontra-se vinculada ao sistema de
financiamento estudantil que assegura ao estudante o financiamento
de 91,66% de seu estudo, é indevida a omissão em validar a
transferência.
Ademais, foi a requerida quem se omitiu em validar a transferência da
aluna devidamente matriculada, evidenciando assim falha no serviço,
pois após o deferimento da tutela, foi efetuada a regularização da
transferência, confirmando assim a versão da aluna que houve um erro
da instituição de ensino.
Portanto, em conclusão, repiso, sendo a aluna titular de financiamento
estudantil, mostra-se de todo incompatível com referida omissão na
validação da transferência, pois do contrário viola o disposto no artigo
6o, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando
violação da boa-fé contratual.” (fl. 247)
Enfim, a r. sentença deve ser mantida em seus exatos termos.
Recurso não provido.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou definitivo na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o e 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007230-38.2020.8.26.0564 -Voto no 18842 - abo
8
fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar
os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra a fase de
conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11,
do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel.
orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em
18/05/2017)”.
Foi proferida r. sentença de parcial procedência dos pedidos,
sendo que a ré, ora apelante, foi condenada ao pagamento de custas e
honorários, fixados estes em 10% do valor da causa (fls. 247).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, não
houve alteração da sucumbência imposta.
O valor atribuído à causa foi em R$ 42.000,00 (fl. 32).
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência em 11% sobre o
valor da causa em favor dos patronos da apelada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007230-38.2020.8.26.0564 -Voto no 18842 - abo
9